Tribunal: TJES
Processo: 0000667-76.2022.8.08.0014
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000667-76.2022.8.08.0014

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO
TENTADO
.
PEDIDO DE
IMPRONÚNCIA
. INVIABILIDADE.
PROVAS DE
MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE
AUTORIA.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O DELITO DE LESÕES CORPORAIS
.
IMPOSSIBILIDADE.
QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
RECURSO
DES
PROVIDO.

1. O artigo 413, § 1º, do CPP, estabelece que a pronúncia encerra o juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória. Precedente do STJ.

2. Não procede o pedido de impronúncia, já que comprovada a materialidade delitiva pelo boletim unificado e laudo de lesões corporais, estando presentes ainda indícios de autoria, tendo em vista os depoimentos da vítima e da testemunha, em Juízo, identificando o apelante como o autor da tentativa de homicídio.

3. Compete ao Conselho de sentença, analisar o pedido de desclassificação, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP), já que não restou demonstrado que o dolo de matar é manifestamente improcedente.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0000667-76.2022.8.08.0014
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: PABLO RAMOS LARANJA - ES24619-(AD)

VOTO

Cuida-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
LUIZ FERNANDO BASTIDA FROHELICH
,
contra decisão de pronúncia (fls. 259/261-v), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima
, na forma tentada (art. 121, § 2º, inciso, II e IV c/c art. 14, inc. II, todos do CP).

Em suas razões, a defesa requer, em síntese, a
impron
ú
ncia
do réu, por insuficiência de provas.

Subsidiariamente postula a
desclassificação para o delito de lesão corporal
, previsto no art. 129, do CP e a fixação de
honorários advocatícios
, em razão de sua atuação como dativo (Id. 9494425).

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, na noite de 08/01/2022, na localidade de Córrego de Porto Belo, Itapina, Colatina/ES, o réu, com animus necandi, efetuou disparo de arma de fogo, atentando contra a vida de ARÃO MESSA VICTER, só não consumando sua intenção homicida por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que no dia dos fatos, a vítima encontrava-se no quintal de sua residência, alimentando seu cachorro, quando foi surpreendida pelo recorrente, que chegou ao local montado em um cavalo, e afirmou que o ofendido estava o denunciando para a polícia e logo em seguida desferiu um tiro na região abdominal, impossibilitando qualquer reação de defesa, fugindo logo em seguida.

Descreve ainda, que em 12/01/2022 o réu foi autuado em flagrante pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, oportunidade em que informou que a arma de fogo utilizada para alvejar ARÃO estava escondida em meio à vegetação próxima de sua residência, tendo os policiais logrado êxito em encontrar a espingarda, calibre .36.

Narra também a inicial que o réu, dias antes do crime, havia passado a mão nos seios da esposa do ofendido, sem o seu consentimento, e a vítima o repreendeu, e desde então o denunciado passou a perturbá-los, soltando rojões dentro do quintal da residência deles, bem como proferindo xingamentos contra ambos.

R
egistro que o artigo 413, § 1º, do CPP
, estabelece que a pronúncia encerra mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo tão somente o exame da ocorrência do crime, com a indicação da sua materialidade e indícios de sua autoria, não demandando a certeza necessária para uma sentença condenatória, conforme entendimento do STJ, encampado no Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial nº. 2.263.936/MG,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
Quinta Turma,
julgado em 21/3/2023
, DJe de 24/3/2023.

Em relação
ao pedido defensivo,
de
impronúncia, por insuficiência de provas
, tenho que a materialidade delitiva está comprovada pelo boletim unificado (fls. 07/10), laudo de exame de Lesão Corporal (fls. 113/114), Relatório Conclusivo da Autoridade Policial (fls. 118/125) e Laudo Pericial de arma de fogo (Id. 9494405).

Por sua vez, verifico a existência de indícios de autoria, conforme depoimento da vítima ARÃO (mídia - audiência de fls. 143), afirmando que o acusado já chegou dizendo que iria matá-lo e efetuou o disparo.

Disse ainda, que era constantemente ameaçado pelo réu que, acreditando que ele estaria o delatando para a polícia, se deslocava até os fundos de sua casa e proferia xingamentos e efetuava disparos de arma de fogo.

De igual modo, a testemunha VIVIANE APARECIDA RAMOS (mídia - audiência de fls. 143), esposa do ofendido, relatou que, no dia dos fatos, ela se encontrava dentro de casa jantando, enquanto seu marido estava no quintal, tendo ela ouvido a voz do réu dizendo que a vítima era um “X-9” e que iria matá-lo, e logo após ouviu um barulho e um clarão, e ao sair, constatou que Arão havia sido atingido pelo disparo de arma de fogo.

Desta forma, verifico que as provas produzidas na fase judicial, e sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, evidenciam indícios suficiente de autoria, uma vez restou demonstrada a ocorrência dos fatos, pelos relatos da vítima e da testemunha, apontando o acusado como o autor da tentativa de homicídio, bem como o
laudo de lesões corporais, que comprova a materialidade delitiva.

Assim, diante
de tais circunstâncias,
tenho que deve ser mantida a decisão de pronúncia
, a permitir a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri, a quem compete a decisão final.

Nesse sentido, destaco o seguinte precedente, também do STJ:

“(...)
2. Nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal, não se faz necessário, na fase de pronúncia, um juízo de certeza a respeito da autoria do crime, mas que o Juiz se convença da existência do delito e de indícios suficientes de que o réu seja o seu autor. 3. No caso, conforme se depreende dos excertos do acórdão impugnado e da decisão de primeira instância, foram colhidas, durante a primeira fase do procedimento do Júri, provas capazes de evidenciar os indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva a fim de submeter o Agravante a julgamento pelo Conselho de Sentença, especialmente prova oral, sob o crivo do contraditório, que o apontaram como sendo, em tese, um dos autores dos disparos de arma de fogo contra as Vítimas.
(...)” (grifo nosso)(AgRg no HC n. 836.405/SP, r
elatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 2/10/2023
, DJe de 5/10/2023.)

P
or fim,
no que concerne ao pedido de desclassificação, para o delito de lesão corporal (art. 129, do CP), sob a alegação de que o apelante não pretendia matar o ofendido, entendo que a questão deve ser enfrentada pelo Conselho de Sentença, pois a “ação delituosa que resulta em lesões corporais, a depender da intenção do agente, pode ser tipificada como homicídio tentado, se presente o animus necandi (art. 121, c/c o art. 14, II, ambos do CP), ou como o crime do art. 129 do CP, se presente apenas o animus laedendi. Em hipóteses como essas, entretanto, a menos que o dolo de matar seja manifestamente improcedente, a questão deverá ser dirimida pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para conhecer dos crimes dolosos contra a vida" (AgRg no HC n. 790.642/RS,
relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ,
Sexta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 19/4/2023).

Pelo exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 10018036),
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Outrossim, fixo em R$ 880,00 (oitocentos e reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator quanto ao não provimento do recurso.